Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703888-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ARAUJO MALCOTTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO ARAÚJO MALCOTTI (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e reparação por danos morais (Processo no 0048410-78.2014.8.07.0018) proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em desfavor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA, PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSÉ GERALDO MACIEL, FABIO SIMÃO, OMÉZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAÚJO MALCOTTI (agravante), JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, MÁRCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO E DOMINGOS LAMOGLIA SALES DIAS (réus), rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral, mantendo o curso processual em relação a todos os réus (ID 108758246, do processo de origem). Em suas razões (ID 32544634), o agravante assevera que o artigo 17-D, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, explicita que as sanções previstas na LIA são de caráter pessoal. Afirma, assim, que a punição imposta ao réu na ação de improbidade administrativa é espécie inserida no gênero do Direito Sancionador, de modo que incidiria o Princípio Constitucional da Retroatividade Benéfica. Salienta que, conforme reconheceu a decisão agravada, a prescrição é fenômeno jurídico de direito material. Ressalta que, por se tratar de lei especial, as novas disposições da LIA prevalecem em relação a qualquer outra norma jurídica de caráter geral. Acrescenta que a lei geral só deve ser aplicada subsidiariamente à lei específica, na hipótese de haver lacunas. Defende que, de acordo com o texto do artigo 17-D, da LIA, a ação de improbidade administrativa não constitui ação civil, de maneira que não poderiam a ela ser aplicadas, para fins hermenêuticos, normas de direito civil, seja de natureza material ou processual. Argumenta que não há na LIA lacunas sobre a prescrição e, caso houvesse, a interpretação da lei deveria levar em consideração as normas materiais do Direito Sancionador, tal como é o Código Penal. Aduz que a decisão impugnada não poderia ter adotado disposições próprias do Direito Privado. Frisa que, ante o caráter repressivo e sancionatório da LIA, não é possível adotar a analogia in malam partem, como teria feito a decisão objurgada. Sustenta que a prescrição pode ser declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição, e cita o disposto no artigo 23, §8o, da LIA. Registra que a ação de origem foi proposta em 27/11/2014, de modo que a prescrição teria ocorrido em 27/11/2018, antes do sobrestamento do processo determinado em 22/06/2021. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a extinção da pretensão punitiva estatal, por meio do reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito. Preparo regular (IDs 32544643 e 32544655). Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões nos IDs 32975327 e 33847518. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS arguiu a intempestividade do recurso e pugnou pelo seu não conhecimento. No mérito, ambos pedem o não provimento do recurso. O despacho de ID 33123264 oportunizou a manifestação do agravante sobre a tempestividade do recurso. Resposta apresentada no ID 33332499. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. A decisão agravada (ID 108758246, do processo de origem) foi disponibilizada no DJe em 09/12/2021, considerando-se publicada em 10/12/2021 (ID 110866371, do processo de origem). O prazo de quinze dias úteis iniciou-se em 13/12/2021 e encerrou-se 03/02/2022, tendo em vista o recesso forense (de 20/12/2021 a 06/01/2022) e a suspensão dos prazos prevista no artigo 220, do Código de Processo Civil (de 20/12/2021 a 20/01/2022). Considerando que o presente recurso foi interposto somente em 09/02/2022, quando já transcorrido o prazo de 15 dias úteis (artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil), é manifesta a sua intempestividade. Outrossim, ao contrário do que defende o agravante na petição de ID 33332499, a relevância da matéria em debate não autoriza a relativização do prazo recursal, já que ausente a apresentação de justa causa para a inobservância do prazo legal. Logo, o recurso deve ter o seu seguimento obstado de plano. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, 1.019 e 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao juízo de origem para ciência. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator